Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0748661-02.2020.807.0000 PACIENTE: GUILHERME KRASNY CAMPOS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Ernane Alves Crispim, OAB/RJ 75.958 e Dra. Taymara B. de Oliveira Mota, OAB/DF 62.691,em favor de GUILHERME KRASNY CAMPOS DE SOUZA, no qual indicam como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga que ao pronunciar o Paciente, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II e IV do Código Penal e artigo 244-B e Caput da Lei 8.090 do Estatuto da Criança e do Adolescente, manteve a sua prisão preventiva. Do conhecimento de todos os técnicos de Direito, "liminar em habeas corpus" não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas claras na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, além de se estar a tratar entre as acusações de um delito hediondo, observa-se que a questão suscitada, concernente a manutenção da prisão preventiva ou não em sede de sentença de pronúncia (ID 21336796), se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não é adequada para discussão de provas, motivo pelo qual se indefere o pedido liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator